Tribunal: STF
Processo: HC 210406
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pedido de reconhecimento de crime único. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 650.424, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão e de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 16, IV, (duas vezes) e no art. 12, caput, ambos da Lei n. 10.826/03.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, afim de absolver o paciente, “com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da acusação de ter infringido o artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, e para redimensionar sua pena, por incurso no artigo 16, inciso IV, e artigo 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, para 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto”.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 650.424, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a decisão que reconheceu o concurso material em relação as apreensão das armas não deve permanecer, pois a conduta se amolda perfeitamente ao crime único, o que imprime a necessidade de alteração da pena aplicada”. Afirma que “as apreensões das armas ocorreram em virtude de uma única diligência policial, realizada no mesmo dia, em curtíssimo espaço de tempo, inclusive com a colaboração do paciente que levou os policiais até sua casa e mostrou o local onde guardava os outros artefatos. Tudo ocorreu no mesmo dia, em horário próximo, com colaboração do paciente”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que “a condenação, segundo o acórdão, se deu nos termos dos artigos 16, IV e 16, caput, da Lei 10.826/03, portanto, condutas que protegem o mesmo bem jurídico”. 



7. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer as condutas praticas como ‘crime único’, fazendo a adequação da pena”.



8. Decido.



9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o STJ, “[a]s razões da defesa importam no reexame dos autos, pois consta no acórdão hostilizado que a pistola calibre 380, de numeração suprimida, foi apreendida em poder do paciente, dentro de seu veículo, enquanto transitava por uma rodovia. Já o silenciador, espingarda e as munições foram apreendidos na residência do acusado, ou seja, entre estes foi configurada a ocorrência do crime único, por estarem em um mesmo contexto fático, situação bem diferente da apreensão feita na rodovia. Como as instâncias ordinárias entenderam que as apreensões foram feitas em contextos fáticos diferentes, ficou caracterizado o reconhecimento de ao menos dois crimes de arma, um previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03 (pistola com numeração suprimida). Diante disso, a pretensão de reconhecimento de crime único é matéria que demanda reexame fático-probatório, medida incabível na estreita via do writ”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator